Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718580-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0719018-20.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "para determinar ao Requerido que empreenda imediatamente a convocação do Requerente para assumir o cargo de Escriturário de seu quadro de pessoal". Decido. Não é caso de concessão da tutela antes da garantia do contraditório e da ampla defesa, pois a tutela pretendida é satisfativa. No caso, mostra-se prudente e necessário maior ampliação da cognição da matéria acerca da correta interpretação dos dispositivos legais e do edital mencionados, sem prejuízo de observar a ordem de convocação de candidatos de acordo com a classe de aprovação e sua ordem de classificação. A aplicação do Tema 784/STF não pode se dar sem a prévia citação, pois a garantia do contraditório é de índole constitucional, máxime porque ainda é controversa a aprovação dentro do número de vagas, pois o autor está classificado em 32o como indicado na petição inicial (ID 232634879, p. 18), ainda que invoque que melhores classificados merecem nomeação por outro motivo (um aprovado no número de vagas para ampla concorrência e outros 2 em vagas reservadas a candidatos com deficiência), bem como não se divisa que tenha ocorrido preterição de nomeação por desobediência à ordem classificatória. Aliás, veja que a candidata LETICIA CELESTINO GOMES (ID 232634890, p.1) está melhor classificada (posição 31a) que o requerente e este não pode ser convocado antes de candidata melhor classificada, devendo o Poder Judiciário garantir a isonomia e também obediência ao Edital do certame. De outro vértice, não se divisa risco de ineficácia do provimento final ou os prejuízos invocados pelo autor aguardar alguns dias para realização da citação eletrônica e melhor instrução dos autos, com a prévia oitiva do BRB, havendo risco, caso concedida a tutela pretendida, de convocação de preterição de outra candidata melhor classificada. Assim, sem prejuízo de nova análise após a citação do banco demandado, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro ao autor a gratuidade de justiça.” (ID 232642564 na origem). Nas razões recursais (ID 71685961), o agravante LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA afirma que “ainda que o Agravante tenha sido classificado na 32a posição e a candidata LETÍCIA CELESTINO GOMES esteja uma posição à sua frente, denota-se, de forma patente, que a quantidade de vagas abertas em razão das convocações de candidatos hipossuficientes melhor classificados para ocuparem vagas de outras listas – ou seja, 3 (três) –, alcança a sua classificação” e que “Tal circunstância evidencia a sua preterição e lhe assegura o direito subjetivo de ser convocado e contratado imediatamente para o cargo público para o qual foi aprovado, independentemente de a supracitada candidata, classificada na 31a posição, também pleitear ou não a sua convocação.” (ID 71685961, p. 8). Alega que “o entendimento do d. Juiz de origem não pode prevalecer e merece ser reformado, tendo em vista que o direito subjetivo do Agravante é evidente, ainda que haja candidata classificada em posição superior, pois este foi preterido pelo Agravado em razão da não convocação de candidatos hipossuficientes na quantidade prevista no edital de abertura, em manifesta violação a esse regulamento e à legislação vigente” (ID 71685961, p. 11). Sustenta que “a omissão do Agravado em convocar a integralidade dos candidatos aprovados dentro da reserva legal às pessoas de baixa renda infringe não apenas a legalidade, mas também os princípios da razoabilidade, da moralidade administrativa e da eficiência, todos insculpidos no caput do art. 37 da Constituição, tornando-se passível de correção pelo Poder Judiciário” (ID 71685961, p. 12). Argumenta que “levando em consideração tais argumentos plausíveis, assim como os demais fundamentos aduzidos na inicial e documentos juntados aos autos do processo de origem, que, por seu turno, demonstram de forma cristalina a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, possibilitando a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC encontram-se atendidos na espécie, depreende-se ser urgente e necessária a determinação para que ele seja convocado imediatamente para exercer o cargo público em que fora aprovado no concurso público” (ID 71685961, p. 14). Requer ao final: “a) Seja CONHECIDO o presente Agravo de Instrumento, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e, por conseguinte, seja DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, reformando a decisão interlocutória recorrida do Processo no 0719018-20.2025.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília - DF, para determinar ao Agravado que empreenda imediatamente a convocação do Agravante para assumir o cargo de Escriturário de seu quadro de pessoal, a fim de preencher uma das vagas reservadas às pessoas hipossuficientes, em decorrência da sua aprovação no concurso público regido pelo Edital Normativo no 1/CP-33 - BRB, de 07 de julho de 2022; b) A intimação do Agravado para que, querendo, apresente as suas contrarrazões; c) Ao final, seja confirmada a decisão antecipatória constante da alínea “a”, e, consequentemente, o presente Agravo de Instrumento seja PROVIDO, reformando definitivamente a decisão então recorrida” – ID 71685961, p. 16-17. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 232642564). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida em favor do autor/agravante (ID 232642564 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca o autor/agravante LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA a antecipação de tutela para determinar ao Banco réu/agravado que o convoque para assumir o cargo de Escriturário em razão de aprovação em certame. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, narrou o autor/agravante LUIGY DE OLIVEIRA PEREIRA, em suma, que foi aprovado em concurso público para o cargo de Escriturário, que “destinou aos candidatos hipossuficientes 30 (trinta) vagas para provimento imediato e 20 (vinte) vagas para formação de cadastro de reserva” e que, considerando que há nomeados que integram a lista de ampla concorrência/pessoa com deficiência e de vagas destinadas à pessoa hipossuficiente, estaria dentro do número de vagas para nomeação e contratação imediata. Requereu, em tutela de urgência, seja o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. compelido a convocá-lo (ID 232634867). Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual indeferida a tutela pretendida (ID 232642564). Nesta sede e em juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente, mostrando-se imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, a alegada inobservância aos ditames legais e editalícios, bem como a ordem de classificação, sob o risco de preterição de candidato melhor colocado. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 5. A análise pormenorizada das alegações de desistência de candidatos convocados, nomeações tornadas sem efeito e deficiência do número de servidores em exercício exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 6. Se não constatado, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios ou de provas de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, tais como desrespeito à ordem de classificação, contratação precária de pessoal ou abertura de novo certame antes de vencida a validade da seleção precedente, não se divisa motivo hábil para concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1971348, 0702574-12.2024.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO OU RESERVA DE VAGA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao recorrente, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença ou não dos elementos que permitam a contratação imediata do recorrente, preterindo outros concorrentes, inclusive aqueles aprovados em colocação superior a do candidato agravante. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1143070, 0707412-76.2017.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2018, publicado no DJe: 21/01/2019). Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora